Tribunal: TJMT
Processo: 0068020-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARIO VIEIRA CINTRA E OUTRA(s)
EMBARGADO:
NINO DI LORETO
ELIEZER FERNANDES

Número do Protocolo: 68020/2019
Data de Julgamento: 22-04-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INCIDENTAL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – SENTENÇA ANULADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

EMBARGANTE:
MARIO VIEIRA CINTRA E OUTRA(s)
EMBARGADO:
NINO DI LORETO
ELIEZER FERNANDES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIO VIEIRA CINTRA E JANI MARI VIEIRA CINTRA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível no 79.693/2018 (Fls. 362/366) interposto por ELIEZER FERNANDES, nos seguintes termos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INCIDENTAL DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.
No caso, falta interesse de agir aos autores, ora apelados, a uma porque não participaram do negócio jurídico que deu azo a escritura de propriedade do Sr. Eliezer e a duas porque exercem a posse de área diversa.
Há litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença depender de todos os interessados no processo.”

Em suas razões, de fls. 377/389, a parte embargante aduz que há contradição no acórdão embargado, pois a demanda comporta manutenção do julgamento em relação ao réu regularmente citado. Discorre sobre a nulidade da escritura, de fls. 17/18, lavrada em nome do comprador Eliezer Fernandes e aduz que este, na verdade quis deslocar o título para legitimar a sua tentativa de usurpar a posse. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com efeitos modificativos para manter intacta a sentença de primeiro grau e prequestiona a matéria.

Os embargados apresentaram as contraminutas de fls. 409/412 e 415/419. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, conforme relatado, a parte embargante aduz a existência de contradição no acórdão embargado, sob a fundamentação de que escritura lavrada em nome de Eliezer Fernandes é nula de pleno direito.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou, in verbis: “Os autores, ora apelados, ajuizaram este incidente com o intuito de ver declarada a nulidade das escrituras lavradas às folhas 010 e verso, do livro no 043, em 11/11/2002, e às fls. 09 e verso, do livro no 043, em 11/11/2003, perante o Cartório do 1o Ofício de Jaciara/MT, onde compareceu como vendedores o Sr. JOSÉ IVO DAS NEVES e sua mulher, Sra. LEONINA DAS NEVES, e como compradores, respectivamente, ELIEZER FERNANDES e NINO DI LORETO.
Conforme relatado, o Juízo a quo julgou procedente tal pretensão e, em face desse decisum insurge-se ELIEZER FERNANDES e NINO DI LORETO.
Pois bem.
A meu ver, a sentença deve anulada, todavia, não nos termos do apelo. Explico.
Eliezer Fernandes ajuizou a Ação Reivindicatória de no 3017-17.2009.811.0044, em face de Mario Vieira Cintra e Jani Mari Vierira Cintra, com o fim de ser restituído da área de terras com extensão de 2.436,42 hectares, denominada Fazenda Chapadão, registrada sobre a matrícula no 1.033 no Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, pois a área de seu domínio incidiria em área mantida em posse precária dos requeridos. E, como matéria de contestação, Mario e Jani aduziram a nulidade da matrícula apresentada por Eliezer.
No julgamento da ação reivindicatória a douta sentenciante exarou que “... restou demonstrado que a área objeto da compra e venda que teria gerado o domínio do requerente não é o a mesma área sob a qual os requeridos exercem o direito de posse, como ficou demonstrado pelos depoimentos das testemunhas, bem como os depoimentos extraídos dos processos em que as partes litigaram sobre a mesma área.”
Os autores, ora apelados, ajuizaram, após ciência da ação reivindicatória, o incidente de nulidade.
Desse modo, falta interesse de agir aos autores do incidente, Mario e Jani, em relação ao recorrente, a uma porque não participaram do negócio jurídico que deu azo a escritura de propriedade do Sr. Eliezer e a duas porque exercem a posse de área diversa.
Por oportuno, esclareço no que consiste o interesse de agir.
Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.
É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.
Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:
"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11a edição, 2009, pág. 196/197). (grifo nosso)
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:
“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9a ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) (grifo nosso)
Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:
“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009) (grifo nosso)
Assim, analisando o caderno processual e o feito reivindicatório envolvendo as mesmas partes, não visualizo o interesse de agir dos apelados, autores do incidente, uma vez que ausente o binômio acima destacado, mais precisamente, ausente a adequação.
Além disso, o feito correu à revelia do Sr. Nino Di Loreto, pois mesmo figurando como comprador em umas matrículas que o Sr. Mario e Sra. Jani pretendiam anular, não foi citado para oferecer o contraditório.
Com efeito, há litisconsórcio necessário quando a eficácia da sentença depender de todos os interessados no processo.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE ADEQUADA DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO. VERBETE N. 284/STF. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS BENÉFICOS. APROVEITAMENTO. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA REVELIA. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Diante do caráter infringente dos aclaratórios, recebo-os como agravo regimental. 2. Não se conhece de recurso especial em que inexista o devido prequestionamento dos dispositivos que a parte alega violados nem quando não demonstrada adequadamente a eventual existência de violação. 3. "Cuidando-se de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico, o litisconsórcio formado no pólo passivo é necessário e unitário, razão pela qual, nos termos do art. 320, inciso I, do CPC, a contestação ofertada por um dos consortes obsta os efeitos da revelia em relação aos demais. Ademais, sendo a matéria de fato incontroversa, não se há invocar os efeitos da revelia para o tema exclusivamente de direito" (REsp 704.546/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 08/06/2010).[...]” (EDcl no AREsp 156.417/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015)
“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO DE TODOS OS SUJEITOS DA MATRÍCULA – IMPOSIÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Em ação de anulação de registro imobiliário, são LITISCONSORTES passivos necessários todos os que participaram diretamente do negócio jurídico, o qual se pretende anular.” (TJ-BA - APL: 00027205520128050146, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2018).” (TJ/MT. N.U 0021399-57.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 15/02/2019)
De tal forma, impõe-se a anulação da sentença.”- fls. 362/366

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:
O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.
Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR